Tribunal: TJDFT
Processo: 0737830-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos assentamentos pertinentes ao andamento da ação principal, que transitara junto à 17a Vara Cível de Brasília, fora declinada da competência para processamento da lide em favor do Juízo da 17a Vara Federal Cível da SJDF. Alinhadas essas considerações e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais, assino o prazo de 05 (cinco) dias para o agravante dizer se perdura seu interesse no processamento do recurso, tendo em vista que os autos subjacentes não mais se encontram em trâmite perante esta Justiça Comum Outrossim, em decorrência do havido, retire-se o processo da pauta de julgamento do qual se encontra inserido. I. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator